Tribunal: TJBA
Processo: 0001214-55.2010.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001214-55.2010.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, CLEBSON CARNEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: JOSEFA GONCALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
UBALDINO SANTOS SOUZA

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICABILIDADE. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE A QUALQUER TEMPO. ART. 537, §1º, I, CPC. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REDUZIR O VALOR DAS ASTREINTES PARA R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

I. CASO EM EXAME:

Insurgência interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que, ao apreciar impugnação e embargos de declaração, manteve o valor acumulado das astreintes em patamar superior a R$ 600.000,00, decorrente de descumprimento de ordem liminar para retirada de nome de cadastro restritivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste na possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade para conhecer do recurso interposto e na verificação da razoabilidade do montante acumulado a título de astreintes, bem como na viabilidade de sua redução para evitar o enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. Admite-se o recurso, pelo princípio da fungibilidade, diante da ausência de erro grosseiro e observância dos pressupostos processuais.

2. As astreintes possuem natureza coercitiva e não indenizatória, podendo ser revistas a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC, quando se tornarem insuficientes ou excessivas.

3. A manutenção da multa em valor que supera em centenas de vezes a obrigação principal (danos morais fixados em R$4.000,00) configura enriquecimento sem causa e viola a lógica da razoabilidade.

4. Adequação do montante aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com a jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“A multa cominatória pode ser reduzida pelo magistrado mesmo em fase de execução, quando o valor acumulado se tornar manifestamente desproporcional à obrigação principal, visando evitar o enriquecimento sem causa e garantir a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Vistos, relatados e discutidos os autos n. 0001214-55.2010.8.05.0262, em que figuram como recorrente COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como recorrida JOSEFA GONÇALVES DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, para reduzir o montante acumulado das astreintes ao valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça